Tribunal: TJBA
Processo: 0400038-12.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0400038-12.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, MONICA FALCAO RIOS, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, MONICA FALCAO RIOS, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA E À BOA-FÉ. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. MULTA MORATÓRIA DE 2%. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I – O prazo prescricional em contrato de compromisso de compra e venda é o quinquenal, vez que são dívidas líquidas constantes de instrumento particular. O termo inicial para a contagem deste prazo se dá com o vencimento da última parcela, e não da celebração do contrato, sobretudo por se tratar de relação de trato sucessivo;

II - O contrato em discussão possui período de duração inferior a trinta e seis meses, sendo essa vedada a aplicação de correção monetária mensal, em consonância com o disposto no art. 46 da Lei n. 10.931/2004;

III – Em que pese a possibilidade de prorrogação, o imóvel só foi entregue seis meses após a data limite, restando claro que o compromitente vendedor não cumprira com o prazo estipulado, configurando a mora contratual;

IV - Já está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça sobre o cabimento da inversão da cláusula penal, firmado em sede de recurso repetitivo (Temas 970 e 971);

V – Dano moral configurado. Conforme entendimento do STJ, ultrapassado o prazo contratual, incluindo o prazo de tolerância, necessária a responsabilização do apelado, em decorrência do atraso da obra;

VI – Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem custeados pela Ré;

VII – Recurso da Ré improvido. Recurso do Autor provido para determinar que a base de cálculo a incidir a multa prevista na cláusula penal deverá ser o valor atualizado do bem, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos

de

nº 0400038-12.2012.8.05.0001,
em que figuram como apelante/apelado
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS
e apelado/apelante
OAS EMPREENDIMENTOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do primeiro recorrente e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da segunda recorrente, nos termos do voto do Relator.